Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008611-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida. 2. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008611-10.2021.8.11.00000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito
”
(Proc. nº 1047997-55.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante, e também contra a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL, por FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para determinar aos réus que, no prazo de 24 horas, “
abstenham-se de efetuarem descontos na conta de titularidade da autora referente ao contrato discutido nos autos
”
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (cf. Id. nº 46255396).

O agravante focaliza a crítica recursal em dois aspectos, a saber, o valor da multa cominatória e o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial, sustentando, em relação à 1ª questão, que o valor de R$ 200,00
“
desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada
, (...) (até mesmo)
para se evitar o enriquecimento sem causa,
(...)
já que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante
”
; em referência ao 2º ponto, afirma que,
“
dada à complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido
”
,
não sendo considerado pela magistrada o fato de que “
possui milhares de correntistas,
(...)
que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno,
(...)
(e que)
todo o seu trabalho é dividido em setores operacionais diversos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada,
“
no sentido de afastar a aplicação da multa fixada ou, caso não seja o entendimento
(...)
, reduzir e limitara a multa, bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar
”;
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 87622493).

A decisão de Id. 88024987 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do agravo (cf. Id. nº 89708474).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a petição inicial, a autora/agravada é correntista do réu/agravante Banco Bradesco, onde mantém ativa conta destinada ao depósito do seu benefício previdenciário, e que, desde de janeiro de 2019, começou a receber descontados de débitos em favor da corré Previsul a título de “
PGTO COBRANÇA PREVISUL
”, embora jure jamais ter contratado os serviços desta seguradora.

Enxergando a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, a MMª. Juíza deferiu o pedido liminar formulado pela autora, determinando aos réus que “
se abstenham de efetuarem descontos na conta de titularidade da autora referente ao contrato discutido nos autos
(...)
em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de descumprimento
”
(cf. Id nº 87622499).

Pois bem. Sobre a finalidade da multa diária, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”
,
sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial,
já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao deferir a tutela de urgência, a MMª. Juíza constatou a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato, correta está a posição de cominar, desde logo, as
astreintes
para coagir os réus a atenderem o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do CPC.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO/AGRAVANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC - MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.1- Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.2- Decisão cujo teor suspendeu os DESCONTOS relativos ao contrato questionado. Ausência de contratação, ônus que lhe competia à parte agravante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.3- A MULTA diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.” (TJTM -

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1008270-86.2018.8.11.0000, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE SUPERENDIVIDAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ASTREINTES) – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Se os DESCONTOS efetuados na FOLHA de pagamento ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% da remuneração líquida do servidor para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação ao percentual indicado na legislação pertinente (Decreto Estadual nº 3.008/2010).2. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração que os DESCONTOS foram efetuados por ato do Agravante, e que o Agravado percebe como renda bruta o montante de R$ 2.721,59 (dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), entretanto, descontados os valores de empréstimos no total de R$ 1.746,99 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), sobra-lhe pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) para sobrevivência, o que não é admissível. A MULTA foi fixada pelo Juízo a quo de forma proporcional, atendendo ao princípio da razoabilidade, sendo suficiente para atingir o fim a que se destina e por isso deve ser mantida.3. Saliente-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte, e que a MULTA arbitrada não significa risco de abalo ao seu patrimônio, bastando o cumprimento da ordem simples e direta de equacionar o valor das parcelas do empréstimo consignado para evitar a sua incidência.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1005076-15.2017.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA proporcional - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos DESCONTOS de prestações em FOLHA de pagamento. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de MULTA cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014068-62.2017.8.11.0000, Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE CRÉDITO DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA FIXADA – ADEQUAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Na hipótese, reputa em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista que o débito discutido pelo agravante não é reconhecido pela agravada na forma em que vem sendo efetuado, qual seja, DESCONTO mínimo efetivado em FOLHA de pagamento e o remanescente na modalidade de cartão de crédito, não constando nestes autos, tampouco no feito de origem, o contrato discutido para se aferir, com exatidão, a real modalidade convencionada pelas partes. III- Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor da agravada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade da negativação nos cadastros de inadimplentes ser mantida ou efetivada, caso não venha, de fato, a agravada ser reconhecida como devedora.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1010585-87.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Feitas essas considerações, tendo em vista a importância e urgência inerente à obrigação relativa à verba de natureza alimentar, a multa cominatória diária arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) não se revela de modo algum abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira da agravante.

Quanto ao prazo de cumprimento da obrigação negativa, consistente na abstenção de novos descontos no saldo da conta corrente da autora, reafirmo a proposição estabelecida anteriormente, na decisão que recebeu este recurso, de que a simples natureza de verba alimentar do saldo da conta da autora já recomenda a imposição de prazo exíguo para o cumprimento da medida, e também a de que não é oponível à consumidora ou ao Poder Judiciário os pormenores administrativos e entraves burocráticos do setor responsável pela administração dos descontos do réu/agravante, em especial no caso em questão, onde, apesar de se alongar em considerações a respeito da complexidade do seu funcionamento interno, o Banco Bradesco não precisa exatamente qual seria o óbice a impedir a imediata adoção de providência para suspender os próximos descontos mensais na conta da autora, e, em sendo realmente impossível de ser realizado no prazo fixado na decisão agravada, qual seria o prazo necessário para implementar a ordem judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021